Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726081-41.2021.8.07.0000 AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE AGRAVANTE: MARIA FERNANDA FRANCA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SYLVIO DE OLIVEIRA MOTTA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. F. F. O., com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE. Antes da análise do pedido liminar, determinei a intimação da parte agravante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do recurso (despacho de id 28274587), pois “a agravante completou 18 (dezoito) anos no último dia 14 de agosto de 2021”, tendo afirmado “que não tem mais interesse no processamento do agravo interposto”, nos termos da petição de id 28316274. Nesse quadro, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, tornando inadmissível o processamento e julgamento do presente agravo. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator